Tribunal: TJSP
Processo: 1091974-39.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação pauliana e embargos de terceiro julgados em conjunto. Discussão acerca de fraude contra credores. Matéria de competência de uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a). Resolução no 623/2013, artigo 5o, inciso I.26. Julgamento de agravo de instrumento anterior por esta C. 36a Câmara de Direito Privado. Irrelevância. Competência relativa à matéria

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação pauliana e embargos de terceiro julgados em conjunto. Discussão acerca de fraude contra credores. Matéria de competência de uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a). Resolução no 623/2013, artigo 5o, inciso I.26. Julgamento de agravo de instrumento anterior por esta C. 36a Câmara de Direito Privado. Irrelevância. Competência relativa à matéria que se sobrepõe à prevenção. Incidência da Súmula 158 desta E. Corte. Precedentes. Recurso não conhecido, com suscitação de conflito de competência.